Tribunal: STF
Processo: ARE 1402915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO DE HELIPONTO – OBRA IRREGULAR – LAUDO PERICIAL COMPROBATÓRIO DA IRREGULARIDADE – AFRONTA AO REGRAMENTO MUNICIPAL –DEMOLIÇÃO – POSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA NORMA DE PROIBIÇÃO GERAL – DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -Comprovado no laudo pericial,sem qualquer impugnação das partes, que a obra de heliponto realizada pelo réu, foi em desacordo ao regramento municipal, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a demolição da construção. -Não mais subsistindo a norma que previa a proibição geral de instalação de helipontos no bairro Belvedere, deve ser decotada da sentença a obrigação de não fazer consistente na abstenção de construir ou operar helipontos no local.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No âmbito do Município de Belo Horizonte, a construção de heliponto, considerado empreendimento de impacto, deve se submeter à análise e licenciamento urbanístico específico, pelo COMPUR conforme definido no art. 74 da Lei n. 7.166/96, bem como sua análise. Confira-se: 



    (...)



    No caso em análise, é incontroverso que houve a construção do heliponto na propriedade do réu, ora apelante, conforme demonstrado no Laudo Pericial acostado à ordem 110, com anuência expressa do réu à ordem 115, verbis:



    (...)



    Contudo, a despeito das alegações do recorrente no sentido de que a construção não padeceria de irregularidades, bem como que o heliponto não seria utilizado para sua finalidade precípua, qual seja, pouso edecolagem de aeronaves, tais argumentos não encontram guarida no escorço probatório dos autos.



    Isso porque se denota nos autos que o apelante não logrou êxito em obter o licenciamento urbanístico, requisito indispensável para a regularização da obra, principalmente em razão do indeferimento do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, devido aos consideráveis inconvenientes que seriam causados à comunidade residencial em seu entorno, com “a geração de ruídos, vibrações, particulados e riscos de acidentes”, consoante os documentos colacionados à ordem 15.



    (...)



    Nesse contexto, ainda que a construção seja antiga e que o heliponto não esteja em funcionamento, pois sendo utilizado para depósito de ferragens, andaimes e outros materiais de construção, conforme constano laudo pericial (ordem 110) e, mesmo que tenha afirmado o réu não ter a “intenção de reativá-lo” (ordem 148, fl. 05), certo é que persiste a irregularidade da obra do referido empreendimento de impacto, a ensejarsua demolição, como determinado na sentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente